Tribunal: STF
Processo: HC 227090
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, “A”, C/C § 3º, IN FINE, E § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 174.357, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TORTURA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE A CORTE LOCAL ANALISE A MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM FEITOS DIVERSOS: VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte local não analisou o mérito da tese principal desta impetração, razão pela qual se mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ainda que a tese em comento não tenha sido alegada nos diversos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e extraordinárias (apelação, recurso extraordinário, recurso especial, agravo em recurso especial, agravo regimental, embargos de declaração, embargos de divergência e novo agravo regimental), a oportunidade de alegá-los exauriu-se, em razão da incidência do instituto da preclusão – mormente na hipótese, em que não foram narradas quaisquer alterações fático-processuais na origem. Vale dizer: ‘[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão’ (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016). 



    3. No caso, a sentença foi proferida em 12/08/2019 e somente quase três anos depois de sua prolação a Defesa arguiu a referida nulidade perante o Tribunal local, após já apresentada a apelação e os recursos dirigidos à Jurisdição Extraordinária. Nesse sentido, parece evidente a alegação de nulidade de algibeira, ‘aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). Tal prática é amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência das Cortes de Vértice é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à Parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela Defesa. Outrossim, o exame da nulidade arguida pela Defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da Jurisdição Ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência de todo incompatível com a via do writ. 



    5. O laudo pericial impugnado pela Defesa teria sido confeccionado em 2015, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 que inseriu as disposições sobre a cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Assim, em respeito ao princípio tempus regit actum, aparentemente, nem seria ‘possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época’ (AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; sem grifos no original). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos a informação de que os pacientes foram condenados à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, “a”, c/c § 3º, in fine, e § 4º, I, da Lei nº 9.455/1997.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reformar o "decreto condenatório apenas no que toca à perda da função pública como efeito automático da condenação".



    Foram interpostos, ainda, recursos especial e extraordinário. Contudo, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ em acórdão assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. PACIENTES CONDENADOS EM PRIMEIRA E EM SEGUNDA INSTÂNCIAS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. INTERPOSIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS AGRAVOS DIRIGIDOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE DIVERGÊNCIA). FEITO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU DESENTRANHAMENTO DE PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO JÁ ANALISADO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA ANÁLISE PROBATÓRIA PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    1. Em havendo a matéria ventilada pelos Pacientes sido devidamente discutida no recurso de apelação interposto pela Defesa, e existindo recurso em trâmite perante o Tribunal da Cidadania, é vedada a rediscussão do acervo probatório por meio deste writ. 



    2. O habeas corpus não é a via própria para se discutir questões do processo de conhecimento ainda sub judice, e tampouco servir como sucedâneo recursal, ou como tentativa de burlar juízo de inadmissibilidade dos recursos interpostos às Cortes Superiores."



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ato contínuo, interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude da prova, ante a quebra da cadeia de custódia.



    Sustenta que houve “quebra da cadeia de custódia no que tange a prova do Exame Toxicológico nº 1535/2015, diante da ausência de lacre no envoltório do material colhido. A ausência de lacre no recipiente de acondicionamento de vestígios viola diretamente o disposto no art. 158-D, § 1º, do Código de Processo Penal, vez que prejudica gravemente a garantia da inviolabilidade e idoneidade da prova, sendo esta, portanto, ilícita e imprestável para a ação penal”. Prossegue arrazoando que “a prova manifestamente ilícita, tendo em vista a grava violação da cadeia de custódia, foi utilizada para formação do convencimento para condenar os Pacientes”.



    Aponta, também, que “tratando-se de nulidade absoluta que acarretou grave prejuízo aos Pacientes, não há espaço para convalidação da ilicitude da prova por falta de insurgência da defesa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Diante de todo o exposto, requer o conhecimento do presente habeas corpus para: 



    a. Que seja deferida a medida liminar determinando a suspensão dos efeitos da condenação imposta aos Pacientes nos autos da ação penal nº 0006245-2018.9.26.0030, até o julgamento do mérito do presente Writ, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo da demora; 



    b. No mérito: 



    b.1. Seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude da prova que embasou a condenação dos Pacientes pelo crime do art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, c/c §3º (parte final) e §4º, inciso I, todos da Lei nº 9.455/97 ante à comprovação da quebra da cadeia de custódia da prova, por não ter sido garantida a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP), nos termos da pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, devendo, portanto, ser anulada a ação penal e absolvidos os Pacientes; 



    b.2. Subsidiariamente, não se entendendo pela concessão da ordem nos termos acima pleiteados, requer seja concedida a ordem para determinar o desentranhamento da prova manifestamente ilícita por quebra da cadeia de custódia dos autos da ação penal, bem como a anulação do processo e reabertura da fase instrutória”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A despeito dos fundamentos veiculados às fls. 197-223, a decisão agravada não comporta reparo. 



    A Corte local não analisou o mérito da tese principal desta impetração, qual seja, a existência de possível quebra da cadeia de custódia a ensejar a ilicitude das provas produzidas na origem. Assim, mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito:



    [...]



    Não se descura, outrossim, que ‘até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte’ (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: AgRg no HC n. 721.270/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 16/3/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021 e AgRg no RHC n. 163.808/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe 12/5/2022. 



    Ademais, não há como analisar nem mesmo o pedido subsidiário (concessão da ordem para determinar que a Corte local analise a matéria alegada pela Defesa). 



    Com efeito, vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. 



    Ainda que, como alega a Defesa, a tese em comento não tenha sido alegada nos diversos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e extraordinárias (apelação, recurso extraordinário, recurso especial, agravo em recurso especial, agravo regimental, embargos de declaração, embargos de divergência e novo agravo regimental), a oportunidade de alegá-los exauriu-se, em razão da incidência do instituto da preclusão – mormente na hipótese, em que não foram narradas quaisquer alterações fático-processuais na origem. Vale dizer: ‘[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão’ (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016; sem grifos no original). 



    Desta Corte, ainda, cito os seguintes julgados, mutatis mutandis:



    [...]



    Advirta-se à Defesa, também, sobre seu dever de lealdade processual, e que o fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido por esta Corte. Nesse sentido, cito julgado:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, a sentença foi proferida em 12/08/2019 e somente quase três anos depois de sua prolação a Defesa arguiu a referida nulidade perante o Tribunal local, após já apresentada a apelação e os recursos dirigidos à Jurisdição Extraordinária, estes últimos, inclusive, interpostos já pela atual defesa técnica do Agravante. 



    Nesse sentido, parece evidente a alegação de nulidade de algibeira, ‘aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). Tal prática é amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Cito, a propósito, os seguintes julgados deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis:



    [...]



    Outrossim, não é possível vislumbrar ilegalidade flagrante a reclamar a concessão da ordem de ofício em superação aos diversos óbices processuais acima referidos. Como se sabe, ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (HC 184709 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). 



    Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência das Cortes de Vértice é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à Parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela Defesa. Outrossim, não se pode olvidar que o habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam amplo revolvimento do conjunto probatório. In casu, o exame da nulidade arguida pela Defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da Jurisdição Ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência de todo incompatível com a via do writ. Com idêntica conclusão, reproduzo os seguintes julgados:



    [...]



    Aliás, ao que parece, o laudo pericial impugnado pela Defesa teria sido confeccionado em 2015, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 que inseriu as disposições sobre a cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Assim, em respeito ao princípio tempus regit actum, aparentemente, nem seria ‘possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época’ (AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; sem grifos no original). 



    Por fim, muito embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (AgRg no HC n. 702.446/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.779/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022 e AgRg no HC n. 680.717/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 25/3/2022, v.g. 



    Assim, na ausência de fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à alegada quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema, porquanto “a Corte local não analisou o mérito da tese principal desta impetração, qual seja, a existência de possível quebra da cadeia de custódia a ensejar a ilicitude das provas produzidas na origem. Assim, mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, cumpre ressaltar que, consoante a jurisprudência desta Corte, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, vale consignar que o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/9/2021)



    Ademais, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demon